Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700876-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: ELI PIRES GONCALVES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Colégio Mariano Ltda em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia (PJe 0732333-80.2023.8.07.0003), que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sob o argumento de que a medida não traz efetividade para a quitação do débito. Alega o agravante, em síntese, que o débito vem se arrastando por anos e que a consulta ao CAGED possibilitará a pesquisa de vínculos empregatícios da parte agravada para fins de dar efetividade à execução; requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de consultas ao CAGED a fim de obter as informações de vínculos empregatícios da parte agravada; no mérito, busca a confirmação da decisão que eventualmente antecipe os efeitos da tutela. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 214673103 – autos originais): [...] Primeiramente, indefiro o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que não há efetividade para a quitação do débito. Nota-se que foram realizadas várias consultas infrutíferas em instituições financeiras, o que revela a ausência de renda compatível com atividade remunerada. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1336995, 07469453720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1382559, 07243613920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, destaca-se que é ônus da parte exequente informar eventual empregador da parte executada, visto que as informações solicitadas podem ser obtidas por meio de simples consulta na internet. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. As informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de oficio para tal finalidade. Não cabe ao Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1430689, 07046909320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, defiro em parte o pedido de consulta SISBAJUD na modalidade "teimosinha" da parte exequente (ID. 225180706), pois o prazo indicado não observa o princípio da celeridade dos Juizados Especiais Cíveis (artigo 2.o da Lei 9.099/95). Diante disso, proceda-se à consulta SISBAJUD na modalidade "teimosinha" pelo prazo de 30 dias. Conforme informação expressa no sítio eletrônico do Governo Federal, "o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador (a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED" (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged). No caso em tela, verifica-se que o agravante busca satisfazer débito reconhecidamente comprovado em título executivo extrajudicial, cujo valor encontra-se no importe de R$ 28.921,73, conforme a última planilha atualizada do débito constante nos autos (ID 214949135 – autos originais). Importante destacar que o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos; todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar e afastado a regra prevista no referido art. 833, § 2o, mesmo nos casos em que o valor do salário é inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial (STJ, AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022). Ademais, o STJ possui entendimento de que é possível relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, inclusive não alimentar (STJ, EResp n. 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023). Importante destacar que não se desconhece que a Corte Cidadã afetou sob o Tema 1230 a controvérsia sobre o “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, entretanto, não se trata da matéria propriamente dita discutida no presente recurso, a qual se restringe à possibilidade de consultas ao CAGED a fim de obter as informações de vínculos empregatícios do agravado. Assim, mostra-se razoável o deferimento de consulta ao sistema CAGED com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual (art. 6o do CPC). Precedentes Acórdãos n. 1927063 e 1897692. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido, a fim de determinar ao juízo de origem que proceda as consultas ao CAGED a fim de obter as informações de vínculos empregatícios do agravado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora